Tribunal: TJPA
Processo: 0802394-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802394-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, DEUSIENE CARDOSO

AUTORIDADE: 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802394-82.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: TUCURUÍ/PA (3ª VARA CRIMINAL)

IMPETRANTE: ARGELIA COLARES ALMEIDA – OAB/PA Nº 25.461

PACIENTES: FRANCISCA SILVA DOS SANTOS E DEUSIENE CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA TUCURUÍ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS E FILHA DEFICIENTE. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. É incabível o enfretamento da alegação de inocência, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada a incursão probatória aprofundada.

2. O art. 318, V do Código de Processo Penal combinado com o novo art. 318-A, do mesmo diploma, passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos ou com filho deficiente, desde que

não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou, ainda, que não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

3. Sendo as pacientes comprovadamente mães de filhos menores de 12 anos e de filha deficiente, sob sua dependência, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

4.
Ordem concedida,
confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir as prisões preventivas das pacientes por constrição domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão - exceto fiança - pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Argelia Colares Almeida, em favor de
Francisca Silva dos Santos
e
Deusiene Cardoso
, presas em flagrante delito pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33 da lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Tucuruí/PA.

Após discorrer sobre a possível inocência das coactas e da ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, esclarece a impetrante que as pacientes sofrem constrangimento ilegal em sua liberdade e possuem condições pessoais favoráveis, além de:

“FRANCISCA tem 3 filhos menores de 11 anos, que ela é única responsável pela criação pois não conviver com pai dos filhos, conforme certidão de nascimento das crianças anexo (conforme certidão doc.)

FILHOS: Vinicius Davi Fernandes da Silva idade 6 anos Vitor Manoel Fernandes da Silva idade 9 anos Vitoria Fernandes da Silva idade 11 anos;

..............................................................................................................................................................

DEUSIENE CARDOSO tem 2 filhos menores e uma deficiente que ela é única responsável pela criação pois não conviver com pai dos filhos, conforme certidão de nascimento das crianças anexo (conforme certidão doc.) WESLEY CARDOSO DOS SANTOS --13 ANOS responsável pela criação e educação do menor. (Conforme ficha matrícula e Declaração de Matricula de 2020) ANDRESSA CARDOSO MORAIS – 16 ANOS A paciente é a única responsável pelo cuidado da menor que é portadora de doença física e não tem condições de andar só, precisa sempre acompanhante. (Conforme laudo médico e ficha de cadastro de associação das pessoas com deficiência de Tucuruí-PA)”.

Por esses motivos, postula a substituição das prisões cautelares por prisão domiciliar, em favor das pacientes.

Assim, pede liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que as pacientes sejam colocadas em liberdade e, subsidiariamente, a substituição da segregação preventiva por domiciliar.

Acosta documentos.

O processo foi distribuído à minha relatoria em 16.03.2020,
oportunidade na qual concedi a liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações foram prestadas (Id nº 2.887.450)

Instada a se manifestar na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado no relatório, a impetrante pretende a restituição da liberdade às pacientes, acrescentando o pedido subsidiário de sujeição das mesmas à prisão domiciliar.

Primeiramente,
como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade reste demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação.

No entanto, é pertinente o pedido de
substituição das prisões preventivas das pacientes pela constrição domiciliar
, pois, uma delas (Francisca) é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que estão sob sua dependência, e a outra (Deusiene) é imprescindível aos cuidados de sua filha de 16 (dezesseis) anos que possui deficiência motora, enquadrando-se ambas nas previsões contidas nos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, as quais autorizam a substituição da prisão preventiva em domiciliar quando a acusada for mãe de filho até 12 anos incompletos ou de filho deficiente.

Neste ponto, tem-se como certo que a intenção do legislador foi priorizar o bem estar e desenvolvimento integral da criança, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Carta Magna, bem como tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.257/16, acrescentando o inciso V, ao artigo 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a estabelecer, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o requisito de ser mulher com filho menor de 12 (doze) anos de idade, sem nada condicionar.

Parece-me oportuno, ainda, salientar que a Lei nº 13.769/2018, alterou o Código de Processo Penal, para incluir o artigo 318-A, estabelecendo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e que não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, embora atendidas aquelas condições (gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda), foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Assim, no caso ora examinado, comprovada a maternidade de 03 (três) filhos menores de 12 anos (ID nº 2.867.525), em relação a coacta Francisca Silva dos Santos, e que a paciente Deusiene Cardoso tem uma filha de 16 anos com deficiência psicomotora (ID nº 2.867.540) e, não havendo nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade, fazem as pacientes jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III e V, do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalto que o crime não implicou violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente, sendo assim os fundamentos utilizados pelo magistrado não são suficientes para afastar a aplicação dos arts. 318, III e V, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal. Impõe-se, assim, a garantia do direito das crianças e da adolescente e, portanto, a prisão domiciliar das pacientes.

Nesse sentido, cito o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
. 1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(HC 549.130/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). (grifei)

Por fim, destaco que não ignoro a natureza e gravidade dos delitos imputados às pacientes, contudo, entendo ser a segregação domiciliar, no momento, medida que se impõe diante da situação dos autos, visando o melhor interesse e proteção dos filhos envolvidos.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida para manter a substituição das custódias preventivas das pacientes pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
, sendo-lhes dispensado, entretanto, o pagamento de fiança.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/05/2020